Tribunal: TJMT
Processo: 0001030-45.2017.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que negou seguimento a Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados.
Alega que o recolhimento do preparo foi realizado tempestivamente, estando equivocada a certidão de intempestividade.
É o relatório.
Fundamento e decido.
O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, e segundo o Enunciado n. 80, do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação - XII Encontro Maceió-AL)”.
Analisando os autos verifica-se que a justiça gratuita foi revogada, sendo determinado o recolhimento das custas no prazo de 48 horas, id. 21117459.
O recorrente protocolou o recolhimento do preparo no id. 21871046, no dia 30/10/2019.
Levando-se em consideração que a decisão que determinou o recolhimento das custas foi disponibilizada em 25/10/2019, no DJE no 10607, bem como que dia 28/10/2019 foi feriado do Dia do Servidor Público, tem-se que o preparo foi recolhido tempestivamente.
Em face do exposto, reconsidero a decisão que negou seguimento ao recurso, ante a tempestividade do preparo recursal.
Ciência as partes.
Após voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta.
Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator